Tribunal: TJSP
Processo: 1004609-27.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278585
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004609-27.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VALQUIRIA
RODRIGUES DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOEL GONÇALVES
DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
CARLOS RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004609-27.2019.8.26.0007 -Voto no 37.076
2
COMARCA DE SÃO PAULO - 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DE
ITAQUERA
APELANTE: VALQUÍRIA RODRIGUES DE OLIVEIRA
APELADOS: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MENPHIS I, II E MONTERREY e JOEL
GONÇALVES DE ALMEIDA
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO CELSO MAZITELI NETO
EMENTA:
EMBARGOS DE TERCEIRO. Arrematação de bem imóvel em
etapa de cumprimento de julgado (ação de cobrança de cotas
condominiais). Abordagem de locatária, objetivando obstar
imissão de posse de arrematante. Juízo de improcedência. Apelo
da embargante. Desprovimento.
VOTO No 37.076
RELATÓRIO
Embargos de terceiro opostos para tutela da posse direta,
de locatária de unidade condominial levada à arrematação, juízo de
improcedência (fls. 146/149), apela autora, batendo-se pela inversão de
resultado.
Resposta recursal, a fls. 174/180.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004609-27.2019.8.26.0007 -Voto no 37.076
3
FUNDAMENTAÇÃO
Posição da autora, enquanto locatária, adquirida após a
arrematação do respectivo imóvel, não há melhor fomento jurídico para obstar
imissão de arrematante, à autora sobejando reivindicar direitos contra
proprietário, locador.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
CARLOS RUSSO
Relator